Tribunal: TJES
Processo: 5009030-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009030-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OSVALDO BINDACO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE QUE NÃO FOI EXAMINADA NA ORIGEM. LIMITE DA DEVOLUTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. PODER GERAL DE CAUTELA. CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. VALOR DA MULTA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É certo que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. 2) O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC. 3) A imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. 4) No caso concreto, considerando a importância para o Agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu Agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, no qual pretende a reforma da decisão (ID 27771177; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo na ação tombada sob o n. 5000436-30.2023.8.08.0013, ajuizada por
OSVALDO BINDACO
, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo Agravante no benefício previdenciário titularizado pelo Agravado no que concerne ao contrato de empréstimo consignado n. 0000000000956703207, assim como da negativação do nome do Agravado perante os órgãos protetivos de crédito.

Em seu recurso (ID 5713339), o Agravante sustenta que se trata de contrato de portabilidade de crédito, de sorte que não há disponibilização de crédito em conta do cliente ou mesmo a geração de um instrumento contratual físico, mas apenas a assinatura eletrônica do cliente. Destaca ainda a inexistência de fraude, já que o serviço foi solicitado com o uso de cartão e senha pessoal, bem como que o valor do contrato originário, firmado junto ao banco Bradesco, foi quitado pelo Banco do Brasil, o que afasta a ideia de probabilidade do direito alegado quanto à declaração de inexigibilidade do débito. Por fim, subsidiariamente, requer seja afastada a multa imposta pelo Juízo primevo.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, de sorte que o recurso não merece ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

De saída, cumpre transcrever a fundamentação exarada na decisão guerreada:

“Cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c concessão de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por OSVALDO BINDACO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

A alegação autoral diz respeito à inexistência de motivos ensejadores dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário que recebe, contrato de empréstimo consignado nº 0000000000956703207, sendo certo tratar-se de alegação negativa, cuja prova plena imediata é de todo impossível.

A argumentação trazida pela parte postulante contestando a existência da relação jurídica em comento é relevante, sendo patente o perigo da demora na prestação jurisdicional, face aos notórios prejuízos advindos com a manutenção dos descontos efetuados, reduzindo o crédito recebido pela parte autora.

Considerando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, principalmente o extrato de empréstimo consignado (ID. 24068109. fl.2) entendo por bem deferir liminarmente a tutela de urgência.

Cuida destacar que o deferimento do pedido liminar formulado não acarretará qualquer dano à parte requerida, na medida em que, revogada a presente decisão, possível será efetuar a cobrança regular dos valores questionados.

Atenho-me, por ora, aos argumentos e provas limitadas à boa-fé do requerente, deixando a lisura da conduta da parte requerida para ser examinada a par de sua manifestação.

Assim, por entender presentes os pressupostos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE QUE O REQUERIDO SUSPENDA PROVISORIAMENTE OS DESCONTOS EFETUADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE Nº 134.825.425-1, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 0000000000956703207, bem como, PROVIDENCIE A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME E CPF DO REQUERENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, referente ao contrato de nº 9567032070000000009, ambos relativamente são objeto da demanda, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Nesse contexto, observo que, quanto ao argumento de que o contrato em questão alude a serviço portabilidade de crédito, e aos desdobramentos de tal modalidade de contratação, sublinho que a matéria não foi enfrentada pelo magistrado de origem.

Com efeito, é certo que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

Isso porque,
“[...] a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância [...]”
(TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

No caso concreto, como já dito, a tese não foi analisada pelo julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância. Afinal, friso, não tendo o magistrado primevo apreciado expressamente essas questões, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância, conforme julgados que passo a colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos
, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Inclusive, cumpre destacar que o juiz singular expressamente asseverou o seguinte:
“Atenho-me, por ora, aos argumentos e provas limitadas à boa-fé do requerente, deixando a lisura da conduta da parte requerida para ser examinada a par de sua manifestação”
, a corroborar a tese de indevida supressão de instância se apreciada a argumentação do Agravante nesta ocasião.

Não bastasse, convém ressaltar que, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais,
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), não sendo viável, dessarte, a análise meticulosa de provas ainda não apreciadas pelo Juízo
a quo.

Assim, considerando que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387), o fato da matéria não ter sido apreciada pelo magistrado de origem obsta a sua análise por este Tribunal
ad Quem.

Noutro giro, quanto à multa aplicada, é certo que o poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as “astreintes” traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para o Agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu Agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Ressalto que
“[...] o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação [...]”
(TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Diante de todo o exposto, não vislumbrando motivos para modificar a decisão agravada, conheço

do recurso interposto, mas
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 14:44:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48785314122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)